Tribunal: STF
Processo: ARE 1513312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 13.664/2000. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADAS. MÉDIA DE 192 HORAS MENSAIS, INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTES STJ. PAGAMENTO DE FGTS NÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (eDOC 8 – ID: 831031df, p. 1)  



    Determinado o retorno dos autos pela Presidência do Tribunal de origem, tendo em vista o julgamento da ADI 5.404, o órgão julgador exerceu parcialmente a retratação, conforme acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL N. 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADI N. 5.404/DF DO STF. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. OMISSÃO NA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N. 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020 (20%). TEMA N. 551 DO STF. REFLEXO NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESCABIDO. HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADAS. MÉDIA DE 192 HORAS MENSAIS, INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTES STJ. PAGAMENTO DE FGTS NÃO DEVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE” (eDOC 16 – ID: e0cae66a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não são extensíveis aos servidores temporários os mesmos benefícios conferidos aos servidores efetivos.



    Aduz-se que a parte recorrida atuou como servidor temporário nos moldes em que previsto no art. 37, IX, da CF, o que impede a percepção de adicional noturno, ante a ausência de previsão legal, bem como a ausência de declaração de desvirtuamento da contratação no acórdão recorrido (eDOC 10 – ID: c1d05668, p. 5).



    Argumenta-se que não é possível reconhecer quaisquer outros direitos aos trabalhadores temporários contratados pela Administração Pública por meio de regime jurídico-administrativo (... ) e que (...) não há automaticamente direito a verbas trabalhistas constitucionalmente previstas (tais como o décimo terceiro salário, as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, igualmente, o adicional noturno), pelo tão só fato de o servidor ter firmado contrato temporário com a Administração Pública (eDOC 10 – ID: c1d05668, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento da ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o regime de subsídio não impede o pagamento de adicionais à remuneração, desde que remunerem as atividades que não sejam inerentes ao cargo público. Confira-se, a propósito a ementa do julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023)  



    Na espécie, contudo, a controvérsia remonta à possibilidade de recebimento de adicional noturno por servidor admitido por meio de contrato temporário. Portanto, não há perfeita identidade entre o precedente indicado (ADI 5.404) e o caso em análise. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 75 da Lei n. 8.112/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor temporário não é remunerado por subsídio e que o adicional noturno consiste em direito assegurado não só pela Constituição Federal, como também pela legislação de regência (art. 75 da Lei nº 8.112/1990). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “6. Do juízo de retratação: 



    6.1 A 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, através do voto proferido por este relator, conheceu do recurso interposto e, nesta, deu-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional noturno e seus reflexos, referente ao serviço prestado na vigência do contrato temporário, em horário compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% sobre a hora normal, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n. 8.112/90, mantendo a sentença em seus demais termos por estes e por seus próprios fundamentos. (mov. 79). 



    6.2 Em proêmio, cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual os direitos sociais preconizados pelo art. 7º da CF/88, aplicam-se aos agentes públicos contratados por prazo determinado, com base no inciso IX, art. 37, da CF/88 (Precedentes: ARE-AgR 649.393/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.11.2011; ARE-AgR 663.104/PE, rel. Min. Ayres Britto, 20.02.2012; AI-AgR 767.024/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 13.03.2012; AREAgR 642.822/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 21.08.2012). 



    6.3 Nesse cotejo, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da Constituição Federal. Outrossim, o desempenho das funções em regime de revezamento não inibe o pagamento do referido adicional, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 e 214 do STF, vejamos: Súmula 213 – É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214 – A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. 



    6.4 Observa-se que, no caso, o autor era detentor de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado por suas fichas financeiras anuais acostadas à exordial.



    6.5 Dessa forma, não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.404/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois foi no sentido de que “aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais”. 



    6.6 Já em relação ao Tema n. 551 do STF, apesar de nada dizer sobre adicional noturno, tem-se expresso que aos servidores temporários não cabem décimo terceiro salário e férias, permitindo-se concluir que se não tem direito ao principal, também não terá ao acessório. 



    6.7 Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral no que se refere ao adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão. 



    6.8 Insta salientar, por oportuno, que houve a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    6.9 Com efeito, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 28/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    6.10 Portanto, os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%.



    (...)



    7. Na confluência do exposto, JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE, apenas para decotar do acórdão os reflexos do adicional noturno nas férias e respectivo terço, e no 13º salário, e, por conseguinte, fixar que os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. No mais, o acórdão está em consonância às decisões do STF” (eDOC 16 – ID: e0cae66a, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1454229 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1416083 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente